Tribunal: TCU
Processo: 004.449/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria, em razão da inclusão de parcela judicial concessiva do reajuste relativo a perdas decorrentes da implantação da URP. Exame de razões de justificativa dos responsáveis determinada em face do descumprimento da deliberação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal do Piauí, objeto, anteriormente, dos Acórdãos 14.912/2018 e 8.825/2020, ambos da Primeira Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao sr. Lauro Oliveira Viana, em face do descumprimento dos Acórdão 14912/2018-TCU-Primeira Câmara e 8.825/2020-1a Câmara, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste Acórdão sobre os vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.5. considerar grave, para fins do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992, a infração cometida pelo sr. Lauro Oliveira Viana, aplicando-lhe, em consequência, pelo período de cinco anos, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública; 9.6. determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do Tribunal, que: 9.6.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos originais de aposentadoria das sras. Maria das Graças Vidigal Santos e Maria do Carmo Bezerra Maciel Bedard, considerados ilegais - com negativa de registro - por esta Corte; 9.6.2. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos a título de URP às sras. Maria das Graças Vidigal Santos e Maria do Carmo Bezerra Maciel Bedard, a partir de sua notificação do Acórdão 14912/2018-TCU-Primeira Câmara , e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário; 9.6.3. emita e cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos iniciais de aposentadoria para as sras. Maria das Graças Vidigal Santos e Maria do Carmo Bezerra Maciel Bedard, escoimados da irregularidade apurada no Acórdão 14912/2018-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.